Tribunal: CARF
Processo: 16327.904335/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904335/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.359 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 04/02/2002, 07/06/2002
IOF. CONTRATOS DE MÚTUO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA.
A prova do pagamento indevido do IOF incidente sobre o contrato de mútuo se faz
à vista do documento comprobatório de que os recursos mutuados foram
colocados e posteriormente mantidos à disposição do sujeito passivo, momento em
que se constitui o fato gerador e a partir do qual, também, delimita-se a obrigação
tributária.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou jurídica é
atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do direito
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva, Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Marcos Antônio
Borges (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904335/2008-11
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/CPS, que
julgou parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade oposta em face da não
homologação da DCOMP no 23144.20640.280906.1.7.04-9745 pela DEINF/SPO.
Por meio da citada DCOMP (fls. 19 a 23/206), a Recorrente pretendia a quitação
de débito de IOF com crédito de pagamento indevido do mesmo tributo.
Despacho Decisório da DEINF/SP decidiu pela não-homologação da
compensação declarada (fl. 17/206), sob o fundamento de que os pagamentos foram
“integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Informação dos
Correios sobre a entrega do “AR” de ciência da decisão administrativa daquele unidade da RFB
à fl. 02/206.
O sujeito passivo apresentou, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 03 a
09/206) à DRJ/CPS, recurso este que traz a seguinte argumentação:
1. Sendo instituição financeira, efetuou operações de crédito com diversos
clientes, para as quais há incidência de IOF, em conformidade com o
previsto no art. 7o, inc. I, “b”, “1”, do Decreto n° 4.494/2002;
2. O ato normativo em referência, no seu art. 7°, § 1o, teria limitado a
incidência do IOF sobre as operações de crédito ao resultado da aplicação
da alíquota diária a cada valor de principal, prevista para a operação,
multiplicado por trezentos e sessenta e cinco dias (365 dias x 0,0041%),
inclusive quando houvesse prorrogação da operação de crédito;
3. O recolhimento a maior, no valor de R$ 25.543,00, corresponderia à
retenção e ao pagamento do IOF em montante superior à referida alíquota
máxima, incidente sobre empréstimos concedidas às empresas EDINFOR
SOLUÇÕES INFORMÁTICAS e LEVI STRAUSS DO BRASIL, tendo
em seguida providenciado a devolução dos valores retidos indevidamente
as suas mencionadas clientes, com adição de juros e correção monetária,
assumindo, portanto, encargo financeiro do tributo;
4. Haveria ocorrido um “erro de fato”, que se configurou com o
preenchimento equivocado do campo “débito apurado” da DCTF relativa
ao 3o trimestre/2003, onde se incluiu incorretamente a quantia de R$
25.543,00 ao montante R$ 586.541,66, pago a titulo de IOF referente ao
período.
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Campinas julgou parcialmente
procedente a impugnação, sob os seguintes fundamentos, conforme se verifica no Acórdão no 05-
31.412 /3a Turma/DRJ/CPS (fls. 184 a 192/206):
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

1. Tem-se como direito aplicável à controvérsia, na referida decisão, os
seguintes dispositivos: (1) fato gerador, art. 3°, § 1°, VI, do Decreto n°
4.494/2002; (2) a alíquota e limite legal à incidência do IOF sobre
operações de crédito, inclusive aquelas que sofrem renovação sem
modificação de devedor: art. 7o , §§ 1o e 7o, do mesmo Decreto;
2. Em relação às provas materiais da liquidez e certeza do crédito, os cálculos
demonstrados nas planilhas apresentadas pelo contribuinte foram tidos por
coerentes, sob o aspecto numérico, em relação às alegações feitas;
3. A reivindicação do crédito pela instituição financeira dependeria da
assunção do encargo financeiro do tributo, na forma do art. 166 do Código
Tributário Nacional – CTN, que foi entendido como satisfatório diante da
documentação apresentada;
4. Em relação à operação realizada com a empresa WHITE CAP DO
BRASIL, a documentação carreada aos autos pela Recorrente cumpriria
“os quesitos de coerência que lhes concede verossimilhança com o alegado
na Manifestação de Inconformidade”;
5. Já em relação aos empréstimos concedidos a LEVI STRAUSS DO
BRASIL, o conjunto probatório foi considerado inepto para provar que o
crédito decorreria de excesso na aplicação da alíquota às operações e suas
renovações, posto que não foram apresentados os extratos bancários
representativos do depósito bancário inicial;
6. Também quanto ao mútuo relativo à empresa EDINFOR SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, o acervo probatório carreado ressentir-se-ia dos
contratos que comprovassem a celebração e renovação do negócio
jurídico;
7. Não se verificaria “erro de fato” no preenchimento da DCTF, havendo,
sim, falta de provas do direito alegado.

Devidamente intimado da decisão da DRJ/CPS (“AR” à fl. 196/206), o BANCO
CITIBANK S/A interpôs Recurso Voluntário (fls. 199 a 206/206 e 03 a 18/103), alegando em
síntese o que se segue:
1. Preliminarmente, a recorrente postula pela reunião, para julgamento pela
mesma Câmara desse E. CARF, de 30 processos, além do presente, que
também tratariam de análise de créditos de IOF, a fim de se evitar que
sejam proferidas decisões distintas sobre a mesma matéria, nos termos dos
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

arts. 6° do Anexo II do Regimento Interno do CARF e 105 do Código de
Processo Civil;
2. No que concerne ao mérito, especificamente em relação à liquidez e
certeza do crédito, alega que a decisão da DRJ/CPS não merece prosperar,
considerando que a documentação juntada seria suficiente para demonstrar
a efetividade dos empréstimos e as renovações que geraram o indébito;
3. Afirma que o mútuo é contrato que, embora não solene, teria sua
existência e efetividade comprovada por contrato escrito, ressalvada prova
em contrário;
4. Alega que o mútuo bancário provar-se-ia apenas com a demonstração do
crédito dos valores em conta corrente;
5. Assim, refere que em 07/06/2002 teria celebrado contrato de mútuo, no
valor
de
R$300.000,00,
com
a
EDINFOR
SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, conforme estaria evidenciado em planilha e extratos da
conta corrente desta;
6. Acrescenta que o mútuo original foi objeto de sucessivas prorrogações, de
modo que, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, não mais haveria
IOF a reter e a recolher, motivo pelo qual seria indevido parte do
pagamento do tributo realizado em 07/09/2003, feito no valor total de R$
1.107,00;
7. Informa que consta declaração da pessoa jurídica contribuinte lhe
autorizando a obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos;
8. Alega que situação semelhante teria ocorrido com a empresa LEVI
STRAUSS DO BRASIL, com quem celebrou contrato de mútuo, do qual
se originaria o recolhimento indevido de IOF no valor de R$ 12.505,00,
em 09/07/2003;
9. Observa que, em razão da data de ocorrência dos empréstimos, haveria
dificuldade de ordem prática na localização dos extratos das operações e
ainda que, sendo instituição financeira intensamente fiscalizada pelo
Banco Central, não haveria de se cogitar em mútuo fictício;
10. Afirma que caberia ao Fisco a prova da simulação ou inveracidade dos
contratos de mútuo, conforme orientação já contida em decisão do CARF,
e que dúvidas acerca da liquidez do crédito e certeza dos contratos
deveriam ser sanadas através da realização de diligência junto aos seus
clientes, por determinação da DRJ;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

11. Citando algumas posições doutrinárias, conclui que o ônus da prova, no
caso em questão, seria atribuição da autoridade fiscal;
12. Ainda no que concerne ao mérito, coloca que constitui afronta ao princípio
da razoabilidade por parte das autoridades de julgamento a exigência da
apresentação dos extratos com o aporte inicial na conta corrente dos
clientes e/ou contratos como condição “sine qua non” para o deferimento
do crédito, citando doutrina e jurisprudência que fundamentariam sua
argumentação nesse sentido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Nome do Relator, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Preliminarmente, o Recorrente postula pela reunião para julgamento de 31 (trinta
e um) processos, por entender ser a discussão nos presentes autos comum aos demais. Não se
especificou o fundamento da questão preliminar, se o pleito de vinculação procederia de
conexão, decorrência ou se seriam casos de processos reflexos. Tendo sido apontado o art. 105
do CPC (Lei no 5.869/1973), a dedução é que se trata de conexão.
As normas processuais relacionadas à vinculação de processos administrativos no
CARF estão dispostas no art. 6o, Anexo II, do seu Regimento Interno - RICARF1.
Em relação à alegada vinculação, observa-se que a conexão somente ocorre entre
processos fundamentados em fato idêntico, situação que não se verifica ao analisarmos o conteúdo

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

dos processos relacionados pelo Recorrente, nos quais o crédito pleiteado deriva da mesma matéria,
mas não de fato idêntico.
Também não há que se falar aqui em decorrência, porque os atos do sujeito passivo
que seriam capazes de gerar direito creditório em seu favor são totalmente independentes e
autônomos entre si.
Afasta-se também a possibilidade dos processos listados pela Recorrente serem
reflexos, uma vez que não derivam de um mesmo procedimento fiscal, como também não
possuem os mesmos elementos de prova.
No que toca ao mérito, o cerne da divergência gira em torno da comprovação da
existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido
de que o conjunto probatório não seria suficiente para provar o excesso na aplicação da alíquota
sobre as operações de empréstimo e suas renovações, entre e o Recorrente e as pessoas jurídicas
denominadas EDINFOR SOLUÇÕES INFORMÁTICAS e LEVI STRAUSS DO BRASIL. Em
sentido contrário, no Recurso Voluntário se afirma que o acervo anexado demonstraria a
incorreção dos recolhimentos e, por conseguinte, o indébito.
Não divergem a DRJ e o Recorrente em relação aos valores apontados para o
crédito de IOF resultante dos empréstimos concedidos aos aludidos contribuintes, tendo aquele
Órgão entendido como satisfatórios e coerentes os cálculos e demonstrativos anexados aos autos,
sob o ponto de vista intrínseco, estritamente.
O fundamento da decisão de primeira instância administrativa reside na ausência
de extrato que comprove o aporte dos valores mutuados na conta do contribuinte LEVI
STRAUSS DO BRASIL. No que toca ao contrato celebrado com a EDINFOR SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, a Manifestação de Inconformidade não foi provida sob o fundamento de
estarem ausentes os contratos inicial e aqueles por meio dos quais houve a prorrogação do
negócio jurídico.
Assim, a conclusão obtida é que não foram trazidos aos autos os elementos
extrínsecos à comprovação do indébito de IOF nos valores de R$ 1.107,00 e R$ 12.505,00,
relativos aos contratos de mútuo celebrados, respectivamente, com EDINFOR SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS e LEVI STRAUSS DO BRASIL.
De fato, analisando os valores contidos especificamente nas planilha de fls. 25, 27
e 32/206, em conjunto com os demais itens do acervo probatório, verifica-se que há consistência
numérica em relação às alegações do que teria sido pago a maior.
Também não se constata divergência em relação ao fato da Recorrente ter
assumido o ônus financeiro consistente no pagamento do tributo, à vista das Declarações
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

apresentadas pelas contribuintes, atendendo, assim, a instituição financeira, ao requisito prescrito
no art. 166 do CTN2.
Igualmente, não há contraposição quanto ao direito aplicável, considerando que
tanto a decisão recorrida quanto o Recurso Voluntário fazem menção ao Decreto n° 4.494/2002
como sendo a legislação de regência para a matéria.
A verificação da ocorrência de pagamento indevido ou a maior, a princípio, não se
mostra um procedimento complexo, realizando-se através da comparação entre o valor do tributo
efetivamente devido e o valor antes recolhido para a exação.
A apuração do “quantum debeatur” se dá por meio do procedimento de
lançamento, a partir do qual se definem os elementos da obrigação tributária imposta ao sujeito
passivo. Esta, por seu turno, requer a ocorrência do fato gerador, que no caso do IOF, repousa no
ato de entrega ou de colocação de quantia à disposição do contribuinte.
Assim, assiste, razão ao julgador de primeira instância, quando este reclama a
apresentação do elemento que comprove a ocorrência do fato gerador, em outras palavras, de
documentos que comprovem a colocação dos recursos à disposição da LEVI STRAUSS DO
BRASIL, porque só estes são capazes de evidenciar que ocorreu a situação apta a dar início ao
procedimento de lançamento e à delimitação do valor devido. Isso posto, havendo pagamento
feito em montante superior ao objeto da obrigação tributária principal, haveria também, por
conseguinte, direito à restituição do indébito e especificação do valor do crédito.
No que concerne a EDINFOR SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, o conjunto
carreado aos autos se ressente do contrato originalmente celebrado e dos documentos que
demonstrem as sucessivas prorrogações sofridas por este, de modo que ficasse evidenciado que
os recursos depositados em conta estavam vinculados ao negocio jurídico, bem como que a
quantia referida se manteve à disposição do contribuinte por mais de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou jurídica é
atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do direito vindicado, conforme
jurisprudência sólida deste E. CARF.
Poderia o Recorrente ter apresentado os documentos ausentes posteriormente ao
Acórdão da DRJ/CPS, o que ensejaria, neste caso, uma interpretação mais flexível do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/19723, como ocorreu em processos similares ao presente, nos quais

2 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.
3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904335/2008-11

este mesmo sujeito passivo logrou comprovar, ainda que extemporaneamente, a liquidez e a
certeza do crédito.
Eventual erro no preenchimento DCTF mostra-se realmente possível, não
representando óbice para a fruição do crédito em favor do contribuinte. Todavia, é essencial,
para tanto, que tal circunstância – o equívoco – esteja devidamente evidenciado no processo
administrativo.
Não só é requisito indispensável a qualquer compensação a demonstração de
certeza e liquidez do crédito, de acordo com o que prescreve o art. 170 do CTN4, como a leitura
do art. 373 do CPC5 também impõe à Recorrente a devida comprovação do erro cometido,
obrigação esta que não pode ser suprida pela determinação de diligência pela autoridade
julgadora, em substituição ao ônus que recai sobre o contribuinte.
Assim, o que se verifica é que os documentos colacionados aos autos não possuem
força suficiente para a confirmação da existência do direito creditório reclamado, bem como de que,
ainda que se considere sua existência, este direito corresponderia ao valor aventado na DCOMP.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por (1o) conhecer do Recurso, na
sua integralidade; (2o) rejeitar a preliminar arguida e, (3o) no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital